Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002262-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUGO BORGES DE OLIVEIRA LEMOS - CPF: 019.975.621-03 (RECORRENTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOOS. DESLOCAMENTO DE PARTE DO TRAJETO EM ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

No caso em tela, houve a alteração do voo sem prévia notificação do consumidor, com a alteração do local e data do embarque do voo de ida e retorno, fazendo com que o recorrente percorresse parte do trajeto pela via terrestre, além de haver atraso no retorno de 29(vinte e nove) horas aproximadamente, somado ao fato do reclamante viajava com esposa e filhos menores.

3. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Hugo Borges de Oliveira Lemos,
em face de sentença, pela qual foi julgado, parcialmente, procedente a pretensão inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), título de danos morais.

O recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado, para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 2215254651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024